Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745965-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio da Reserva Taguatinga contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que se declarou incompetente para julgar o cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante narra que o Magistrado a quo declinou da competência para o juízo da recuperação judicial (Primeira Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo), que, entendeu não ser competente para apreciar a demanda, tendo determinado o retorno dos autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Relata que, ao retornarem os autos, o Juízo a quo afirmou já ter declarado sua incompetência para processar e julgar o presente cumprimento de sentença, tendo determinado, novamente, a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, em São Paulo, para que, “caso entenda cabível, proceda conforme art. 951 do CPC”. Sustenta que o Juízo a quo lhe está negando a prestação jurisdicional devida, uma vez que o Magistrado singular obstou o processamento do cumprimento de sentença. Aduz que a decisão agravada cerceou seu direito de apresentar defesa, já que o Juízo recorrido fechou os canais de peticionamento nos autos, sem oportunizar ao agravante qualquer manifestação, nem mesmo a informação de que interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo recorrido, que, posteriormente, decidirá se irá submeter ou não os atos ao juízo universal da recuperação. Pede o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, por estar eivada de nulidade. Sucessivamente, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o regular processamento dos autos perante o Juízo a quo. Na peça de recurso, não houve pedido de concessão de liminar. Determinada a intimação da parte agravada, não se obteve êxito na tentativa de comunicá-la. Em seguida, o agravante apresentou nova petição, requerendo a concessão de tutela de urgência para que se oficie ao Juízo a quo determinando que se altere o polo ativo da demanda para o nome do escritório de advocacia que representa o condomínio agravante, qual seja, Deborah Brito &amp; Advogados Associados S/S, bem como para que seja determinado o desbloqueio dos autos, a fim de possibilitar a Requerente o peticionamento eletrônico. Por fim, pede que seja determinada a imediata suspensão do processo, sob o argumento de que não há juízo competente definido para julgar a presente demanda, o que pode causar danos irreparáveis ao agravante, como a extinção do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravante alega que há nulidade na decisão agravada, que lhe está causando graves e irreversíveis prejuízos. Contudo, em sua peça de recurso, o recorrente não aponta de forma concreta o que teria gerado tal nulidade nem informa quais prejuízos estaria sofrendo em razão disso. Ademais, caso o processo seja extinto, em razão de se considerar o Juízo a quo incompetente para julgar a presente demanda, o agravante poderá pleitear o direito alegado perante juízo competente. Dessa forma, não parece razoável se afirmar que há risco de dano à parte recorrente. Com relação à probabilidade do direito, ao menos por ora, os argumentos apresentados pelo agravante não parecem revestir-se de plausibilidade. No que diz respeito à alegação de que o Juiz singular vetou o acesso do agravante aos autos de origem, vetando a possibilidade de peticionamento por parte do recorrente, compulsando os autos, não parece haver qualquer elemento que comprove tal alegação. Aliás, analisando os autos de origem, verifica-se que a advogada Deborah Christina de Brito Nascimento, que assina o presente agravo de instrumento, está devidamente cadastrada, tanto naqueles autos como nos autos do presente recurso. Com efeito, para comprovar suas alegações, o agravante poderia, por exemplo, ter juntado aos autos imagem da tela de seu computador, ou mesmo um vídeo, demonstrando o acesso que lhe teria sido negado, mas não o fez. Assim, com base nos elementos que constam nos autos, não se pode falar, ao menos por ora, em cerceamento de defesa. O agravante afirma que seu crédito foi constituído depois de homologado o pedido de recuperação judicial. O Juiz a quo, no entanto, diz que o crédito perseguido na execução antecedeu o pedido de recuperação judicial. De acordo com o art. 49, da Lei 11.101, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. No presente caso, não parece haver dúvida de que o fato gerador do crédito é a data da sentença que fixou os honorários perseguidos. Todavia, o agravante não trouxe aos autos documento que ateste a data do seu trânsito em julgado, nem trouxe qualquer documento mostrando a data em que foi deferido o pedido de recuperação judicial. Por fim, o pedido para que se altere o polo ativo do processo de origem deve ser formulado ao Juízo recorrido. Desse modo, não se revela possível a concessão da liminar pretendida. Cumpre registrar, ainda, que o art. 951, do CPC, garante as partes o direito de suscitar conflito de competência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021 17:23:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator